Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE. POSSE ANTERIOR DA DE CUJUS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RÉU. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ALEGADAS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois as provas carreadas aos autos foram cuidadosamente examinadas e comparadas entre si, tendo a fundamentação concluído que o autor logrou comprovar deter a melhor posse e, portanto, restou desprovida a apelação interposta pelo réu.
2.1. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.